Tribunal: TJMT
Processo: 1028406-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028406-88.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON BURES DA LUZ TRANSPORTES - CNPJ: 44.130.639/0001-67 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), KARLA SCHUMACHER VITOLA - CPF: 945.273.340-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE DE DIFERIMENTO DO PREPARO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu da apelação em razão da ausência de preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e sucessivas intimações para recolhimento das custas, inclusive em dobro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) examinar a possibilidade de diferimento do recolhimento do preparo recursal fora das hipóteses previstas no art. 82, § 3o, do CPC; e (iii) verificar se a reiteração de fundamentos já enfrentados, sem apresentação de elementos novos, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A

gratuidade da justiça da pessoa jurídica exige prova idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A mera alegação de dificuldade financeira não basta.

4. A ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após intimação para instrução do pedido, autoriza o indeferimento do benefício e o reconhecimento da deserção diante da falta de recolhimento do preparo.

5. Não há previsão legal para diferimento do preparo recursal fora das hipóteses expressamente previstas no art. 82, § 3o, do CPC.

6. A reiteração de fundamentos já examinados, sem fato novo ou argumento apto a infirmar a decisão agravada, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

7. O agravo interno apenas reitera fundamentos já analisados, sem elemento novo, evidenciando caráter protelatório e autorizando a incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, condicionada a interposição de novo recurso ao depósito prévio do respectivo valor, nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. Inviável o diferimento do preparo recursal fora das hipóteses expressamente previstas no art. 82, § 3o, do CPC. 3. A inércia da parte após regular intimação autoriza o reconhecimento da deserção. 4. A reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentação de elementos novos, enseja a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 82, § 3o, 98, 99, § 2o, 1.007, 1.021, §§ 4o e 5o, e 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.730.785/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; Súmula no 481/STJ; TJ-MT, AI 1037312-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025, DJE 15.12.2025; TJ-MT, AI 1041152-70.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, DJE 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Everton Bures da Luz Transportes contra a decisão monocrática (id. 342979372) que, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção recursal, tendo em vista a ausência do preparo recursal.

A agravante sustenta, em síntese, que atravessa severa crise financeira, sendo microempresa, razão pela qual faria jus à gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, ao diferimento do recolhimento do preparo.

Alega que a exigência de recolhimento em dobro configuraria medida desproporcional, violando os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia do julgamento de mérito.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado, para que seja afastada a deserção e determinado o regular processamento da apelação (id. 344840882).

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada e a condenação da parte agravante ao pagamento de 1% sobre o valor da causa em razão do recurso deter finalidade exclusivamente protelatória (id. 348441851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Todavia, para que seja possível a sua reforma, incumbe ao agravante demonstrar fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação adotada, o que não ocorre no caso concreto.

Consta dos autos que a agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, por ocasião da interposição da apelação (id. 324112855), sem instruir o pedido com documentação idônea a demonstrar a alegada insuficiência financeira.

Diante disso, foi intimada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os documentos necessários à apreciação do pleito (id. 327009863). Ainda assim, permaneceu inerte (id. 329732352), o que ensejou o indeferimento do benefício (id. 329735351).

Na sequência, formulou pedido de diferimento das custas para o final dos autos (id. 332209387), o qual também foi indeferido, com renovação da determinação para recolhimento do preparo no prazo legal (id. 332992850). Sobreveio nova inércia (id. 335730896), razão pela qual foi determinado o recolhimento em dobro (id. 335832368). Mesmo após essa nova oportunidade, a agravante apresentou pedido de reconsideração (id. 338143384), novamente desacompanhado de qualquer documento comprobatório, o que culminou no indeferimento do pleito (id. 338239854) e, por fim, na decisão ora agravada (id. 342979372).

Esse contexto revela que a deserção não foi reconhecida de forma automática ou prematura. Ao contrário, a parte teve sucessivas oportunidades para demonstrar a necessidade do benefício e regularizar o preparo, mas não atendeu a nenhuma das determinações judiciais.

A assistência jurídica gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil exigem demonstração mínima da incapacidade financeira, incumbindo à parte interessada instruir o pedido com elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência.

No caso de pessoa jurídica, essa exigência é ainda mais nítida, conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso, a agravante limitou-se a reiterar, de forma abstrata, a alegação de dificuldade financeira, sem juntar qualquer documento contábil, fiscal ou bancário apto a demonstrar a impossibilidade de recolher o preparo. Não há balanço patrimonial, demonstração de resultado, extratos, certidões ou qualquer outro elemento objetivo que permita aferir a alegada incapacidade econômica.

Assim, a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a apresentação de prova mínima, sob pena de banalização da medida excepcional prevista na legislação
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. A existência de execuções ou processos de cobrança, por si só, não comprova a hipossuficiência financeira da empresa. O deferimento do benefício em outros processos não vincula a análise do pedido em autos diversos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, Súmula 481.(TJ-MT 1037312-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025) (destaquei)

Também não assiste razão à agravante quanto ao pedido de diferimento das custas. A situação processual retratada nos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais admitidas pelo art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, e esse ponto já foi expressamente enfrentado na decisão de id. 332992850, sem que a parte tenha trazido qualquer elemento novo capaz de justificar solução diversa.

Do mesmo modo, a invocação dos princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa não altera a conclusão. Tais garantias constitucionais não dispensam a observância dos pressupostos legais de admissibilidade recursal. O preparo não constitui exigência arbitrária, mas requisito objetivo previsto em lei, aplicável de forma isonômica às partes.

Portanto, a deserção reconhecida na decisão agravada resultou do não atendimento, pela recorrente, de exigência processual clara, mesmo após reiteradas intimações para regularização.

No que se refere à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, também entendo cabível sua aplicação. O agravo interno limita-se a reproduzir alegações já examinadas e afastadas nas decisões anteriores, sem a apresentação de qualquer documento novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a fundamentação adotada. A reiteração de pretensão desacompanhada de substrato probatório, após sucessivas oportunidades de regularização, revela manifesta improcedência da insurgência.

A reiteração de argumentos desacompanhados de qualquer documentação evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, o que autoriza a aplicação da referida penalidade. Cita-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:.
É cabível a imposição de multa por litigância protelatória quando o Agravo Interno reproduz fundamentos já rejeitados e revela improcedência manifesta
. Dispositivos relevantes citados: art. 170; CDC, arts. 39, III e V, e 46; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 10.820/2003; Lei no 14.431/2022; Decreto Estadual no 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1002890-09.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025. (TJ-MT 1041152-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (destaquei)

Nesse cenário, é adequada a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do respectivo montante, nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e aplico multa ao agravante de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026